Tribunal: STF
Processo: RE 1378713
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber, para análise de redistribuição, mediante despacho assim fundamentado:



    “1. Trata-se de recurso extraordinário interposto, com base no art. 102, III, da Lei Maior, por Sebastião Patrick Campos de Almeida contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no recurso em sentido estrito nº 0000536-92.2017.8.10.0088. 



    2. Sustenta, o recorrente, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.414, firmou entendimento ‘no sentido de excluir da apreciação da Vara Criminal comum, ainda que especializada em processar e julgar crimes cometidos em contexto de organização criminosa, o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não havendo, portanto possibilidade de interpretação divergente, por parte de qualquer outro tribunal’. 



    3. Autos a mim distribuídos em 26.4.2022, de forma livre (edoc. 41). 



    4. Na origem, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Ilha/MA (Ação Penal nº 0000536-92.2017.8.10.0088) pronunciou, em 10.9.2018, Sebastião Patrick Campos de Almeida Sousa pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de organização criminosa armada, tipificados nos arts. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal e 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013. 



    5. Contra a decisão de pronúncia foi interposto recurso em sentido estrito (nº 0000536-92.2017.8.10.0088), distribuído, em 04.02.2019, por prevenção ao mesmo desembargador do TJMA que apreciara o HC nº 0805768-88.2018.8.10.0000 impetrado pelo ora recorrente no âmbito da Corte local, oriundos o writ e o recurso em sentido estrito da mesma ação penal (edoc. 16, fls. 65-8). 



    6. Verifico ajuizada nesta Suprema Corte, contra a decisão proferida pelo TJMA no HC nº 0805768-88.2018.8.10.0000, pela qual denegada a ordem, a Rcl 31.745/MA, distribuída ao Ministro Ricardo Lewandowski em 03.9.2018, cuja decisão denegatória do seguimento, proferida em 11.9.2018, transitou em julgado em 03.10.2018. 



    7. Nesse contexto, observados os arts. 69 do RISTF e 6º da Resolução STF nº 706/2020, bem como o teor da decisão proferida pela Presidência da Casa, em 16.11.2020, nos autos do HC 194.046, submeto a distribuição do presente feito à consideração do eminente Presidente desta Suprema Corte.”



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    Diante dos esclarecimentos prestados pela Ministra Rosa Weber, DETERMINO a redistribuição dos autos ao Ministro Ricardo Lewandowski.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente